Tribunal: TJSP
Processo: 1022116-36.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022116-36.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelada DANILA APARECIDA GUARDA SIMEONI
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022116-36.2017.8.26.0309 -Voto no 43.750
2
Voto no 43.750
Apelação no 1022116-36.2017.8.26.0309
Comarca: Foro de Jundiaí
Apelante: Escolas Padre Anchieta Ltda
Apelada: Danila Aparecida Guarda Simeoni (não citada)
Ação monitória. Extinção sumária do processo. Descabimento.
Interesse processual caracterizado. Provimento da apelação para
decretar a nulidade da sentença e determinar o processamento
regular da ação.
Trata-se de ação monitória, lastreada em instrumento particular
de contrato de prestação de serviços educacionais, cuja sentença assentou a
extinção do processo por falta de condição da ação, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil.
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro grau e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022116-36.2017.8.26.0309 -Voto no 43.750
3
o fez sob as alegações de que a intimação pessoal para dar andamento ao
processo ocorreu uma única vez e, na sequência, ela se manifestou nos autos,
de modo que não se encontra carente de condições da ação e que não pode ser
penalizada pela injustificada demora na citação.
Recurso recebido, processado e não respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
De fato, a autora foi intimada pessoalmente para dar andamento
ao processo, sob pena de extinção deste e assim o fez, diligenciando na
tentativa de localizar a ré.
Entretanto, nos novos endereços encontrados em diligências
realizadas pela autora, a ré não pôde ser citada, seja por ser desconhecida,
seja por não residir mais no local.
Ato contínuo, houve determinação para que a autora se
manifestasse acerca do último aviso de recebimento negativo, mas esta
quedou-se inerte, sobrevindo a r. sentença de extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022116-36.2017.8.26.0309 -Voto no 43.750
4
Embora no dispositivo da decisão recorrida conste que a extinção
do processo decorreu da falta de condição da ação, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, é inegável que a fundamentação se baseou
na inércia da autora, considerando que a intimação pessoal da parte geraria
gasto de dinheiro público e energia, sendo, assim, tida por suficiente a
ocorrência de uma única intimação pessoal.
Tem-se, portanto, que o d. Juízo “a quo” considerou suficiente
para cumprir a ordem prevista no §1o do artigo 485 do Código de Processo
Civil, a intimação pessoal da autora realizada no início do processo, ainda que
tenha aquela sido respondida.
Dessa forma, foi utilizada uma intimação respondida pela autora
para justificar um ato posterior de inércia para o qual não houve intimação
pessoal dela, situação que desvirtua a intenção do legislador e com a qual não
se pode coadunar.
Caso haja gasto exorbitante com tentativas infrutíferas de
localização da ré e para intimação pessoal da autora, tal deve ser suprido com
a incidência do ônus sucumbencial, principalmente porque a autora não é
beneficiária da gratuidade processual.
A rigor, em se tratando de demanda referente a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022116-36.2017.8.26.0309 -Voto no 43.750
5
contratual, a mudança de domicílio sem prévia comunicação à parte com que
m ainda pende obrigação desse negócio, desobriga a demandante de pesquisar
sobre o atual paradeiro da inadimplente, de sorte que já é possível dar-se pela
revelia, sendo, aliás, esse o entendimento desta colenda Câmara.
Assim, foi indevida a extinção sumária do processo, pelo que
meu voto provê o recurso para decretar a nulidade da r. sentença e determinar
o regular processamento da ação proposta.
Sebastião Flávio
Relator